Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-98.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009989-98.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS GONCALVES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 088.200.451-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO
–
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REPETIDOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
–
ENUNCIADO 08 DA TCCR/
TJMT
–
CONDENAÇÃO
MANTIDA
–

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Diante da existência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes comprovada pelo laudo pericial, bem como
por
provas plenas, seguras e substantivas que denotam a prática delitiva pelo réu, não há que se falar em absolvição (ou desclassificação) por ausência probatória, uma vez que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”

(Enunciado
Orientativo
nº 08 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ JUNIOR
,
contra
r.
sentença anexada em ID
204984474
, a qual
o
condenou pela prática do crime tipificado no
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de
250
dias-multa.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
204984483
, a
defesa

requer
,
no
mérito
, a
absolvição
por insuficiência de provas de autoria, e,
alternativamente
,
a desclassificação para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
204984485
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e
se
manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer
constante
no ID
205856696
,

pelo

conhecimento
e,
no mérito
, pelo

des
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido
se
mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ JUNIOR
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Com o fim de facilitar a compreensão do feito, segue a integralidade da exordial
(ID 204984436)
:

“
No dia 17 de maio
de 2023, por volta das 00h40min, na Distribuidora de bebida “Proibida”, situada à Av. Beira Rio, n.º 2326, no bairro

Grande Terceiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ JÚNIOR foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data do fato, a guarnição da polícia militar, lotada no 1.º BPM (VTR 3J51), recebeu a determinação do Oficial Adjunto de Área do
1
. ° BPM para realizar abordagem de um indivíduo na Distribuidora de bebidas “Proibida”, situada na Avenida Beira Rio, no bairro Grande Terceiro, onde haveria um homem, trajando bermuda de cor vermelha, comercializando drogas no local.

Quando a guarnição policial recebeu a aludida ordem, ela já se encontrava nas proximidades da Rua Couto Magalhães, ocasião em que visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, visto que estes ao avistarem a viatura, correram para o interior da Distribuidora de bebidas “Proibida”.

Diante do ocorrido, a guarnição fez o acompanhamento dos suspeitos, sendo que um dos suspeitos vestia camiseta do time “Barcelona”, e o outro suspeito, o ora denunciado Rubens, vestia bermuda vermelha. Feita a abordagem deles, o policial FERNANDO WESLLEY se recordou, naquele momento, que já havia conduzido o denunciado Rubens para a delegacia, por
ele “trazer consigo” entorpecentes, no mesmo estabelecimento, dias atrás.

Ato contínuo, os policiais procederam com a busca pessoal nos dois suspeitos, ocasião em que localizaram apenas com o denunciado Rubens 05 (cinco) porções de substância análogas
a
maconha, que estavam no cós de sua cueca. Ademais, na carteira de cigarros que Rubens portava, os policiais encontraram outras 03 (três) porções da mesma substância ilícita. Ademais, embaixo da mesa, foram localizadas mais 03 (três)

porções de substância análoga à pasta base de cocaína, e a
quantia em dinheiro
no valor de R$67,00 (sessenta e sete reais).

O laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2023.115849-A01, acostado no ID. 120067992, concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções compostas por material sólido, de tonalidade amarelada, no formato de grânulos e pó,
envoltas
individualmente em fragmento plástico, transparente, do tipo “filme”, pesando a massa bruta de 5,30 g (cinco gramas e trinta centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

O referido laudo ainda atestou que as 08 (oito) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, de tonalidade
castanho

esverdeada
, envoltas individualmente em fragmento plástico, transparente, do tipo “filme”, pesando a massa bruta de 19,23 g (dezenove gramas e vinte e três centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de
Cannabis
Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (
tetrahidrocanabinol
), substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencada pelas listas F2 e
E
, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Interrogado pela autoridade policial (ID. 120066981), o denunciado RUBENS negou a propriedade das drogas apreendidas, dizendo que não estava em posse de substâncias entorpecentes. Ademais, o interrogado alegou que os policiais “plantaram” as drogas para lhe incriminar pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. No mais, confirmou a propriedade do dinheiro apreendido, afirmando que a quantia é proveniente de um “vale” que recebeu por seu trabalho com vendas de frutas.

Destarte, a atitude suspeita do denunciado em fugir da abordagem policial, o encontro de oito porções de maconha em sua posse, droga esta que já estava fracionada e embalada para a venda, aliada ao encontro de três porções de cocaína, dispensadas ao chão, próximas ao denunciado, bem como juntas a quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, mas sobre a qual

o denunciado confirma a propriedade, combinado com a informação do policial Fernando de que o denunciado já havia sido abordado anteriormente no bar em situação análoga
a presente
, conclui-se que as drogas
apreendidas durante o flagrante certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de RUBENS.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ JÚNIOR como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. Ademais, este órgão ministerial requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e
ser
processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado.

Por derradeiro, o parquet pugna pelo PERDIMENTO da
quantia em dinheiro
apreendida, no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), oriunda da traficância exercida pelo denunciado, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.
”

Por essas razões ele foi denunciado e
após a regular instrução criminal, foi
condenado
à pena de

02 anos e 06 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
250
dias-multa
,
cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e
inexistindo preliminares e ou matéria de ordem pública a ser
arguida
ex

officio
, passo
ao direto enfrentamento das teses recursais.

Em síntese, sustenta o apelante que a condenação não se mostra justa, ante a ausência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, pleiteando-se, assim, a sua absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que o pedido não faz jus à acol
hida, uma vez
que a condenação do
apelante se fundou em um conjunto probatório sólido e coerente, que
demonstrou de maneira inequívoca a
autoria
e
materialidade
do delito a ele imputado
.

Constata-se que a materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID
204984402
); Boletim de Ocorrência (ID
204984404
); Termo de Apreensão
dos Entorpecentes
(ID
204984408
);
Laudo Definitivo das Drogas (ID 204984423)
,
bem
como pelos depoimentos das testemunhas colhidas nas fases extrajudiciais e judiciais, que demonstraram ter o apelante praticado o crime conforme descrito na denúncia.

Nessa esteira, em que pese
a
defesa do Apelante
sustente
a inexistência de provas a ensejar sua condenação,
constata-se que
os depoimentos dos policiais Jefferson Alves do Carmo e Fernando Weslley Fernandes Silva Primo colhidos em ambas as fases,
com observância do contraditório,
foram uníssonos
quando reafirmaram
que abordaram o apelante após uma denúncia de que ele estaria praticando tráfico de drogas na distribuída “Proibida”, vindo a localizarem entorpecentes acondicionados no cós de sua cueca/bermuda e no interior de uma carteira de cigarros
. Na oportunidade, ressaltaram que encontraram porções de entorpecentes no chão, debaixo da mesa que era ocupada pelo apelante e outro indivíduo, bem como localizaram em poder do acusado uma
quantia em dinheiro
em espécie.

O Policial Militar
J efferson A lves D o C armo

declarou em Juízo (ID
204984464
)
:

“(...)o senhor lembra, JEFFERSON, dessa abordagem? Lembro sim, senhor;
Como
é que foi a situação? Por favor, conte para nós. Nós estávamos em rondas, em patrulhamento, ali na região da Jaques
Brunini
, próximo da UNIC, e o adjunto de área, que é o responsável pelo serviço diário, solicitou que a gente fizesse o deslocamento até a ‘Proibida’,
que tinha um suspeito, um indivíduo, fazendo o comércio de entorpecente naquele estabelecimento.
Nós, como estávamos próximos, nós já deslocamos de imediato para o referido local e, ao avistar a guarnição, dois indivíduos correu para dentro da distribuidora. Aí nós fizemos, adentramos ao local, e quando os dois correram para dentro da distribuidora, nós vimos que um deles trajava uma camisa de clube de time de futebol, do Barcelona. Ao identificar esse cidadão com a camiseta de clube, fomos até ele. Ele estava sentado ao lado de
um outro
indivíduo.
Foi feito a busca pessoal neles e esse outro que estava sentado
ao lado do camiseta
do Barcelona, estava de short vermelho, o que batia com a descrição do adjunto, que era para a gente realizar a
abordagem. Foi feita a busca pessoal e foi localizado algumas porções no cós do da cueca da bermuda dele, da cueca. Na carteira dele foi localizado mais algumas porções e embaixo da mesa, jogada, tinha acho que mais 3 porções, só que não era de substância análoga à maconha, parecia ser análoga à pasta base de cocaína.
Aí diante da situação, dos fatos, ele foi conduzido para a delegacia para o delegado tomar as medidas cabíveis;
Você
sabe me informar, JEFFERSON, tinha muita gente no bar? Tinha, tinha, tinha algumas pessoas, não me recordo a quantidade exata, mas tinha mais frequentadores no local sim
;
Qual
que foi a atitude suspeita para que vocês abordassem esses dois rapazes? Você lembra? Uma, foi a solicitação do adjunto que informou, que ele tinha a informação de que um cidadão trajando short vermelho estaria fazendo o comércio de entorpecente, e ao se aproximar do local os dois cidadãos
correram
para dentro da distribuidora
. E a gente visualizou que um deles trajava uma camisa de Barcelona. Aí nós fizemos a identificação dele e ao aproximar dele visualizamos o cidadão que estava ao lado dele com um short vermelho, a bermuda vermelha.
Aí, foi um ‘start’ para fazer a abordagem; o senhor se recorda se tinha mais alguém lá, eu sei que tinha bastante gente, mais
alguém lá de shorts vermelho
? Não, senhor, não. O que a gente conseguiu identificar de short vermelho, era somente ele de bermuda vermelha.

Perguntas da Acusação
:

essas porções de pasta base de cocaína que o senhor falou que estavam jogadas, elas estavam jogadas próximo desse cidadão de que foi abordado de bermuda vermelha? Então, eu usei o termo jogado porque estava embaixo da mesa, estava embaixo da mesa;
eles entraram na distribuidora e foram para uma mesa, então? Por que pelo que você falou eles estavam do lado de fora, né? Isso. Aí, a viatura ao se aproximar do local, dois indivíduos correram para dentro da distribuidora, um deles trajava a camiseta de clube Barcelona. Aí nós desembarcamos, entramos na distribuidora avistamos o cidadão com camiseta do Barcelona, aproximando
dele, e ele estava
do lado de outro indivíduo que estava de bermuda vermelha, aí estava debaixo da mesa; debaixo da mesa onde eles estavam sentados? É, isso; as porções de pasta base de cocaína? Isso;
O dinheiro que foi encontrado estava com esse acusado na posse dele ou estava jogado ali também junto com essa pata base? Sim, senhor, estava com ele. Eu não recordo do valor exato, doutor;

Com
esse rapaz de camiseta do Barcelona não foi encontrada nenhuma droga? Não,
senhor, não achamos
nenhuma ilicitude com ele; o senhor já conhecia esse abordado
?
Já tinha feito
a
abordagem dele anteriormente? Sim, senhor, nós já tínhamos conduzido ele por porte de entorpecente, acho que algumas semanas atrás;
Isso
no mesmo lugar? Na mesma distribuidora. Eu não me recordo o lapso temporal, mas algumas semanas atrás nós já tínhamos feito a abordagem e encontrado ele com entorpecente e foi conduzido.

Perguntas da Defesa:

vocês
entrevistaram o outro rapaz, por qual motivo ele havia
corrido? Não me recordo qual foi o argumento que ele falou, mas normalmente a gente pergunta, por que ele se evadiu do local quando viu a viatura, mas eu não me recordo qual foi
a
justificativa dele. Mas como não encontramos nada com ele, não tinha nada o que se pudesse fazer com ele;
Foi

necessário usar
força física em relação ao RUBENS? Ao que vocês conduziram? Não, senhor; O outro rapaz foi o senhor que fez a entrevista, ou foi o seu outro parceiro? Normalmente, é ele quem faz a Entrevista. Eu não me recordo ter questionado ele. É o sargento, o mais antigo da guarnição; O acusado confirmou se foi ele que jogou esta droga embaixo da mesa? (problemas de conexão) Eu não me recordo de ele ter afirmado que ele teria deixado debaixo da mesa, porém a droga estava debaixo da mesa onde ele estava sentado, nós já havíamos encontrado outras porções de entorpecente com ele, a gente juntou fez o recolhimento das porções
, encaminhou
juntamente com as outras, com as demais(...)”
(Id.133398939).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PM Fernando Weslley Fernandes Silva Primo (ID 204984465).

Os depoimentos prestados em Juízo corroboraram com os depoimentos prestados na fase extrajudicial, vejamos:

“
QUE O DEPOENTE É CONDUTOR DESTA OCORRÊNCIA E RATIFICA O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA ÍNTEGRA, NO SENTIDO DE QUE A GUARNIÇÃO DA VIATURA 3J51 RECEBEU DETERMINAÇÃO DO ADJUNTO DE ÁREA DO 1°BPM PARA REALIZAR ABORDAGEM NA DISTRIBUIDORA PROIBIDA, LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA RIO, NO BAIRRO GRANDE TERCEIRO, ONDE UM HOMEM DE BERMUDA VERMELHA ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO LOCAL. NO MOMENTO QUE A GUARNIÇÃO RECEBEU ESSA DETERMINAÇÃO JÁ ESTAVA NAS PROXIMIDADES, NA RUA COUTO MAGALHÃES, MOMENTO EM QUE DOIS HOMENS AO AVISTAREM A VIATURA CORRERAM PARA O INTERIOR DO BAR, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR QUE UM DOS SUSPEITOS ESTAVA USANDO UMA CAMISETA DE UM TIME DE FUTEBOL, TIME DO BARCELONA, NO ENTANDO, NENHUM USAVA BERMUDA VERMELHA; QUE A GUARNIÇÃO ENTÃO ADENTROU O ESTABELECIMENTO E VERIFICOU QUE CIDADÃO QUE VESTIA CAMISETA DO BARCELONA, ESTAVA SENTADO AO LADO DO SUSPEITO O QUAL VESTIA BERMUDA VERMELHA, O QUAL O DEPOENTE, RECORDOU QUE HAVIA SIDO CONDUZIDO RECENTEMENTE POR PORTAR ENTORPECENTES NO MESMO ESTABELECIMENTO DIAS ATRÁS; QUE FOI REALIZADA BUSCA PESSOAL NOS

DOIS, SENDO
LOCALIZADO, NO CÓS DA CUECA DO CODUZIDO, 05 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS A MACONHA E NA CARTEIRA DE CIGARROS QUE ELE PORTAVA, FORAM LOCALIZADAS OUTRAS 03 PORÇÕES DA MESMA DROGA; QUE EMBAIXO DA MESA FORAM LOCALIZADAS 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS ÀPASTA BASE E R$67,00 REAIS EM ESPÉCIE; QUE O RAPAZ DA CAMISA DO BARCELONA, NÃO TINHA NADA E DISSE QUE ELE E O OUTRO, QUE NÃO FOI LOCALIZADO, FUGIRAM, POIS ESTAVAM FUMANDO UM BASEADO; QUE PELO QUE LEVANTOU NA HORA, AMBOS
HAVIAM
COMPRADO A DROGA DO CONDUZIDO QUE FICA NO LOCAL VENDENDO DE MESA EM MESA; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE FOI ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS.
” [Fernando Weslley Fernandes Silva Primo – ID 204984406]

Por outro lado, o
Apelante
em seu
interrogatório judicial, admitiu a propriedade de apenas duas porções de substâncias entorpecentes, especificando ser uma de maconha e outra de cocaína. Negou, contudo, seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, ressaltando que os narcóticos que portava se destinavam ao seu consumo próprio e não à comercialização ilícita.

No entanto, os elementos probatórios constantes nos autos, como o depoimento dos policiais, são provas
seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas
no feito
e, inexistindo qualquer suspeita sobre as
suas declarações
, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório,
que
merecem relevância
e podem ser considerada
s para embasar o juízo de condenação contra a Apelante, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, orienta o Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (TCCR/MT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11/04/2017, p. 12/04/2017) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA
. SÚMULA
7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos. 3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024) (
g.n
.)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155 E 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP NÃO CONSTATADA. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVANTE PRESO EM FLAGRANTE.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO IMPRECISO DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO DA DROGA QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA
EM DETRIMENTO DA JUSTIFICATIVA DO AGRAVANTE PARA ESTAR NO LOCAL DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
A situação de flagrância e os depoimentos dos policiais são elementos hábeis a fundamentar o decreto condenatório mediante livre convencimento motivado, sobretudo por serem prestados sob o crivo do contraditório judicial e corroborados pelas demais provas que instruem o feito
, notadamente o
depoimento impreciso do suposto proprietário das drogas
que estava em viagem e não reconheceu a propriedade de toda a droga apreendida, nem soube informar a quantidade existente no local, tendo a versão do agravante ficado isolada. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.201.992/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 11/03/2024,
DJe
13/03/2024) (
g.n
.)

Logo, as alegações do Apelante de insuficiência de provas, bem como a afirmação de que seria mero usuário, se mostram inconsistentes e
isoladas no contexto dos autos, não sendo suficientes para desconstituir todo o conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a prática do tráfico de entorpecentes.

Até porque a alegação de ser usuário de drogas, por si só não basta para descaracterizar o tipo penal de tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado
Orientativo
n. 03, da TCCR/TJMT, segundo o qual:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11/04/2017, p. 12/04/2017)
.

Além do mais, o simples fato de
ter sido
apreendido na posse do apelante uma baixa quantidade de drogas
(5,30g de cocaína e 19,23g de maconha)
, não é fator suficiente para sustentar a não ocorrência do tráfico de drogas.

Nesse contexto:

“(...) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal
3
). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).” (TJMT. N.U 0003402-92.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).”

Portanto, considerando que o delito de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para a sua configuração, sendo a expressão guardar/vender/trazer consigo típica do crime de tráfico de drogas, caracterizado está
a
prática delitiva.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“Assim,
não há que se falar em
absolvição ou desclassificação
, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se
consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - Quinta Turma,
DJe
14/02/2023) (
g.n
.)

Em caso análogo já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06) - PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - INVIABILIDADE - RECORRENTE FLAGRADO COM 11 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA DE 11,07 G (ONZE GRAMAS E SETE CENTIGRAMAS) NA GARUPA DE MOTO TAXI EM LOCAL DE MERCANCIA DE DROGA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT - LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS - EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT- CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - DOSIMETRIA- APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 - VIABILIDADE - RÉU PRIMÁRIO E NEGATIVA DE INCIDÊNCIA FULCRADA EM AÇÃO PENAL PRETÉRITA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O §4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 - PRECEDENTES STJ [RECURSO REPETITIVO 1139] E STF [HC
177670]-
PENA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. O Enunciado
Orientativo
nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado
Orientativo
nº. 7 do TJMT
:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”
A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua
conduta
se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. Enunciado
Orientativo

nº.
03 do TJMT
:“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.
“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
3
. Agravo regimental desprovido.” (HC 177670
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)” (TJMT. N.U 0008597-19.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20/02/2024,
DJe
26/02/2024) (
g.n
.)

Por fim, é relevante notar que, segundo o art. 156 do CPP, a responsabilidade pela prova das alegações cabe à parte que as faz. Nesse contexto, a defesa
se
limitou a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente. De modo que a imputação dirigida ao Apelante permanece comprovada.

Assim, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está à versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impondo-se a manutenção da condenação do Apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
da d. Procuradoria
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por

RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ JUNIOR
,
mantendo-se
incólume
a
r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024